Tribunal: TJDFT
Processo: 0723730-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
II – APELAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. REVELIA. QUESTÕES FÁTICAS ADUZIDAS APENAS EM RAZÕES DE APELAÇÃO. RÉU REVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM QUE SURTE EFEITOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO.
III- RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. JUÍZO PARCIAL NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE.
IV - MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU.
V – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Parcial juízo de admissibilidade do recurso de apelação interposto pelo réu. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Diante da decretação da revelia em face do apelante, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, as alegações fáticas da autora, não contrariadas pelas provas dos autos, devem ser consideradas verdadeiras. O âmbito cognitivo do recurso de apelação circunscreve-se aos pontos debatidos na instância de origem, sendo vedada a análise de questões novas ou provas indicadas apenas em razões de apelação, ou seja, não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de inadmissível supressão de instância. Não se conhece das alegações e provas de dificuldade financeiras aduzidas pelo réu revel, nesta instância recursal, por ser questão de fato não proposta no momento oportuno de sua defesa.
1.2. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte surte efeitos na instância recursal e, por esse motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nessa perspectiva, carece o apelante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem.
1.3 Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso de apelação interposto pelo réu.
2. Parcial juízo de admissibilidade do recurso adesivo interposto pela autora. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC).
2.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade, que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2.2 Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade para o recurso adesivo interposto pela autora.
3. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
4. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
5. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, o quantum fixado na origem deve ser majorado, em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
5.1 Caso em que o alimentante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de pagar quantia mais condizente a título de alimentos, mas, por outro lado, considerando as provas carreadas aos autos durante a instrução do processo, que dão conta de movimentações financeiras razoáveis feitas pelo alimentante, e levando-se em conta as necessidades da autora, mostra-se cabível a majoração da verba alimentícia fixada na sentença.
6. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelação adesiva da autora parcialmente conhecida e, na extensão conhecida parcialmente provida.